Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013622-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA SOARES GONCALVES - CPF: 866.110.891-87 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO SOARES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 016.880.591-05 (AGRAVADO), FERNANDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 016.880.621-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SINISTRO ENVOLVENDO VÁRIAS VÍTIMAS PARA AS QUAIS TAMBÉM FORAM PAGAS INDENIZAÇÕES – RESPONSABILIDADE

DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS NA APÓLICE ABATIDOS OS MONSTANTES JÁ DESPENDIDOS PARA OUTRAS VÍTIMAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
ssiste razão à agravante ao afirmar que
não merece prosperar com relação a condenação da agravante ao pagamento de honorários
, uma vez que, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (STJ, Súmula nº 519).

2. Nos termos do art. 781, do Código Civil “a
indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.

3. S
endo incontroverso que o sinistro envolveu várias vítimas para as quais também foram pagas indenizações, os valores despendidos, certamente, deverão ser considerados para se chegar no saldo ainda disponível (se houver), para a quitação dos valores arbitrados nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

LIBERTY SEGUROS S/A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0002870-90.2004.8.11.0003), ajuizado contra a agravante por
MARIA DA PENHA SOARES GONCALVES, CHRISTIANO SOARES GONCALVES DE SOUZA e FERNANDO GONCALVES DE SOUZA, julgou improcedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença e condenou a parte executada “
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios que ficam arbitrados, na linha do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento), conforme autoriza a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente por não haver satisfação voluntária do débito
”, homologou o acordo realizado entre as partes, prosseguindo o feito em relação aos danos morais “
visto que o acordo diz respeito somente ao pensionamento
”. A r. sentença ainda determinou a intimação da executada “
para que apresente cálculo atualizado da apólice, nos termos da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado verdadeiro o cálculo que porventura a exequente apresente
” (cf. Id. nº 108373445 dos autos de origem).

A executada/agravante alega que “
possui responsabilidade limitada aos valores da apólice de seguro e efetuou diversos pagamentos em decorrência do sinistro que deu causa a ação, 7 tendo em vista se tratar de seguro em ônibus de transportes, sendo vários os passageiros que obtiveram prejuízo indenizável. Logo, a simples determinação de atualização dos valores da apólice não presta à certeza de existência de saldo disponível a título de dano moral, e consequentemente da efetiva responsabilidade da Agravante ao pagamento de tal verba, devendo ser determinado a juntada dos comprovantes de pagamentos efetuados pela Agravante a título de dano moral pagos a todos os prejudicados do acidente
”.

Sustenta que a decisão agravada também não merece prosperar com relação a condenação da agravante ao pagamento de honorários, primeiro porque “
houve composição amigável entre as partes quanto aos valores do pensionamento e honorários advocatícios com relação a tais verbas, sendo o referido acordo homologado pela decisão agravada”
e ainda, porque
“não houve a devida atenção do Juízo a quo quanto aos esclarecimentos da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que o acordo homologado alterou o proveito econômico do cumprimento de sentença, de modo que o valor da condenação e proveito econômico do cumprimento de sentença não se prestam para determinar o pagamento de honorários advocatícios, muito menos com base no valor atualizado da causa
”.

Ainda, afirma que no caso, o proveito econômico da agravada para com o agravante “
seria relativo aos valores que por ventura fossem apurados como remanescentes na apólice de seguro a título de danos morais, cujos valores somente podem ser apurados, como dito, após a juntada aos autos de todos os comprovantes de pagamentos efetuados aos prejudicados em decorrência do sinistro pela seguradora Agravante, não podendo levar em consideração somente os valores pretendidos pela Agravada, pois a responsabilidade da Agravante e apólice firmado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja “
a decisão agravada anulada, para o fim de determinar a juntada de todos os comprovantes de pagamentos efetuados pela Agravante a título de dano moral aos prejudicados no sinistro, a fim de comprovar o esgotamento da apólice, além de ser devido o afastamento das verbas sucumbenciais referentes ao acordo firmado nos autos, devendo estes incidirem somente sobre o proveito econômico sobre o saldo a título de dano moral, se existente, após a devida liquidação nos termos opostos, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC
”

(cf. Id. nº 215213175).

A decisão vinculada ao Id. nº 215583660 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº

219438666, o agravado combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada julgou improcedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“
II –
Impugnação da executada LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A (Id. 65368100 - Pág. 112/127).

II.1 – Da garantia do Juízo.

(...)

II.2
–
Alegação de que a obrigação foi satisfeita.

A impugnação não merece acolhimento.

De início, observa-se que do cálculo realizado pela executada, esta não levou em consideração a evolução do salário-mínimo em certos períodos, de forma que vai a desencontro com a jurisprudência majoritária e súmula do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 490 STF: A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. (...)

Demais a mais, quanto às cotas dos exequentes, a sentença ao Id. 65368096 - Pág. 19, deixa claro que:
"Destaca-se que quando atingido o termo final para o pensionamento dos filhos, a parcela desses passará para a viúva até que se implemente o termo final dessa".

Nesse sentido, considerando que se trata de sentença transitada em julgado, conforme manifestação da parte autora (Id. 65368100 - Pág. 137) não haverá uma redução quando os filhos atingirem o termo final, mas somente a pensão passará a ser integral da viúva/exequente.

II.3 –
Alegação do esgotamento da cobertura de dano moral.

Apesar da condenação por danos morais da executada LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A estar vinculada ao limite da apólice, o qual deve ser levado em consideração, o saldo remanescente existente à época da sentença, o título deve ser atualizado: (...)

Além da correção monetária, é cabível a aplicação de juros moratórios na apólice enquanto não indenizado o segurado, inclusive em liquidação de sentença, nos termos da Súmula 254, do STF:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

Demais a mais, quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do título, deverá ser aplicado juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice: (...)

No tocante a correção monetária do título, conforme a súmula 632, do Superior Tribunal de Justiça, acerca da indenização securitária, incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, dado que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Diante da teoria da carga dinâmica da prova e do art. 373, §1º, do CPC,
INTIME-SE
a parte executada LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, para que apresente cálculo atualizado da apólice, nos termos da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado verdadeiro o cálculo que porventura a exequente apresente.

II. 4 –
Da alegação da impossibilidade de existência de verba pensionária em desfavor da seguradora após o ano de 2013 – inexistência de juros e correção monetária.

Quanto à alegação que não caberia juros moratórios e correção monetária na verba pensionária, pois aduz que realizou o depósito antes de ocorrer em mora, este não merece prosperar.

Isso porque, o valor pago, apesar de ter ocorrido antes do trânsito em julgado, não realizou a integral quitação da condenação. Nesse sentido: (...)

Posto isso, a pretensão deduzida em sede de impugnação merece ser julgada improcedente.

III –
Do pleito da executada Expresso Rubi LTDA (Id. 65368103 - Pág. 18/22) (...)

IV –
Do acordo firmado entre os exequentes e o executado LIBERTY SEGUROS S/A

Verifica-se que as partes são legítimas, capazes e estão regularmente representadas nos autos, bem como os direitos do menor encontram-se também resguardados.

Desta forma, resta o Juízo homologar o pactuado.

Consigna-se que o feito prosseguirá em relação aos danos morais, visto que o acordo diz respeito somente ao pensionamento.

IV –
Dispositivo

Posto isso, a pretensão deduzida em sede de impugnação é
JULGADA

IMPROCEDENTE
e, por conseguinte, a parte executada vai condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios que ficam arbitrados, na linha do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento), conforme autoriza a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente por não haver satisfação voluntária do débito.

Além do mais, quanto ao acordo,
HOMOLOGA-SE
, na forma do artigo 487, III, b e 924, II e 925, do Código de Processo Civil, os termos acordados a fim de produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Custas pela executada e nos termos do acordo.

O feito prosseguirá em relação aos danos morais, visto que o acordo diz respeito somente ao pensionamento.

INTIME-SE
a parte executada LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, para que apresente cálculo atualizado da apólice, nos termos da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado verdadeiro o cálculo que porventura a exequente apresente.

(...)”

Preambularmente, verifico que assiste razão à agravante ao afirmar que não merece prosperar com relação a condenação da agravante ao pagamento de honorários, uma vez que, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (STJ, Súmula nº 519), de modo que a decisão agravada demanda reparo nesse ponto.

Com relação à condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais, a executada/agravante alega que “
possui responsabilidade limitada aos valores da apólice de seguro e efetuou diversos pagamentos em decorrência do sinistro que deu causa a ação, 7 tendo em vista se tratar de seguro em ônibus de transportes, sendo vários os passageiros que obtiveram prejuízo indenizável
”
(cf. Id. nº 215213175)
.

Leitura dos autos mostra que após a prolação da sentença, o juízo de primeiro grau, acolheu os embargos de declaração da seguradora/agravante para estabelecer que “
a responsabilidade, solidária, da Seguradora está restrita aos limites da apólice levando-se em conta o saldo remanescente existente à época da sentença, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, haja vista a existência de outras vítimas
” (sic. cf. Id. nº 65368096 – pág. 63).

Na manifestação vinculada ao Id. nº 65368096 - pág. 96/114, a seguradora/agravante junta aos autos a relação de pagamentos de indenizações relativas ao mesmo sinistro narrado na inicial e afirma que o limite de cobertura da apólice para danos morais já encontra esgotado, fato que deveria ser considerado para limitar sua responsabilidade nesses autos.

Como é sabido, tratando-se de seguro de dano, a responsabilidade da seguradora é o limite máximo da garantia fixado na apólice. É o que prevê o art. 781 do Código Civil:

“Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.

Dessa forma, sendo incontroverso que o sinistro envolveu várias vítimas para as quais também foram pagas indenizações, os valores despendidos, certamente, deverão ser considerados para se chegar no saldo ainda disponível (se houver), para a quitação dos valores arbitrados nestes autos.

Assim, para a apuração de eventual saldo remanescente da cobertura prevista para danos morais, deverá ser considerada a atualização do limite da apólice conforme estabelecido em sentença, bem como dos valores comprovadamente indenizados pela seguradora às demais vítimas, nas respectivas datas de pagamento.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar
a condenação da seguradora/agravante ao pagamento de honorários, bem como para determinar que a sua responsabilidade quanto à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais seja limitada aos valores contratados na apólice, abatidas as quantias já adimplidas que também utilizaram da referida cobertura para saldar outras indenizações.

Custas recursais pelos agravados, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024